Tribunal: TJMT
Processo: 1025716-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025716-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LINDOMAR FRAZAO SILVA FILHO - CPF: 613.486.773-09 (ADVOGADO), LINDOMAR FRAZAO SILVA FILHO - CPF: 613.486.773-09 (IMPETRANTE), DANIEL COELHO OLIVEIRA - CPF: 626.058.693-00 (PACIENTE), BRUNO DINIZ COSTA - CPF: 047.315.583-44 (ADVOGADO), JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LEANDRO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 638.350.463-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BUSSOLARO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.039.098/0001-72 (VÍTIMA), EGUINES MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 853.366.881-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado em ação penal por roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, c/c §2o-A, I, do CP), visando à revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, mantida há cerca de dez meses. A defesa alega ilegalidade pela ausência de reavaliação judicial periódica (CPP, art. 282, § 5o; Resolução CNJ n.o 213/2015, art. 9o), pleiteando sua revogação ou substituição por medida menos gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica, imposta há mais de dez meses, configura constrangimento ilegal diante da suposta ausência de reavaliação judicial periódica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a monitoração eletrônica foi proferida recentemente, em 04/08/2025, de forma fundamentada, considerando o histórico de descumprimento das obrigações cautelares, revelia e falhas no monitoramento.

4. A medida cautelar não foi mantida de forma automática, mas reavaliada judicialmente com base em elementos concretos que evidenciam risco à aplicação da lei penal.

5. A ausência do paciente em audiências, a decretação de revelia e os registros de descumprimento do monitoramento eletrônico demonstram conduta processual incompatível com a flexibilização das medidas impostas.

6. A manutenção da tornozeleira eletrônica mostra-se proporcional e adequada, inclusive mais benéfica do que a decretação da prisão preventiva, medida cabível diante da gravidade do delito e da postura do acusado.

7. A jurisprudência da Corte reconhece que a monitoração eletrônica pode ser mantida enquanto subsistirem fundamentos concretos, sendo desnecessária apenas quando esvaziados os riscos cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A monitoração eletrônica pode ser mantida quando há reavaliação judicial recente, fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco processual”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025716-58.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: LINDOMAR FRAZAO SILVA FILHO
PACIENTE: DANIEL COELHO OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpu
s impetrado em favor de Daniel Coelho Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no bojo da Ação Penal n.o 1022681-79.2024.8.11.0015, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos II e V, c/c §2o-A, I, do Código Penal.

O impetrante sustenta, em suma, constrangimento ilegal decorrente da manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica há cerca de dez meses, sem reavaliação judicial, em afronta ao art. 282, § 5o, do CPP e ao art. 9o da Resolução CNJ n.o 213/2015, postulando a revogação imediata da tornozeleira eletrônica, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medida menos gravosa, como o comparecimento periódico em juízo (art. 319, I, CPP).

O pedido liminar foi indeferido em decisão exarada no id.
304233868
e a
s informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

304511460
.

Em parecer de id.
306508377
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 14/09/2024, acusado de subtrair bens das vítimas
Eguines
Muniz de Oliveira e
Bussolaro
Empreendimentos Ltd
a., com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes.

Na audiência de custódia, o magistrado plantonista concedeu-lhe liberdade provisória mediante condições, dentre elas:
comunicação de alteração de endereço, comparecimento a todos os atos processuais, não se ausentar da cidade sem autorização e monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, IX).

Recebida a denúncia em 30/10/2024, o paciente apresentou resposta à acusação em 23/01/2025
e, n
a audiência de instrução designada para 07/03/2025, embora intimado, não compareceu, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (CPP, art. 367).

Na segunda audiência, em 23/04/2025, não foi localizado, frustrando-se as tentativas de contato no telefone anteriormente informado.

Houve ainda registros de falhas na comunicação do equipamento de monitoramento com a central, sendo expedida determinação para que o paciente comparecesse à central de monitoramento a fim de regularizar o aparelho.

Em 06/06/2025, a defesa requereu a revogação da tornozeleira
, tendo sido o
pleito indeferido em 04/08/2025, sob o fundamento de que a medida se mantinha necessária e proporcional, especialmente diante da conduta processual do paciente e das irregularidades no cumprimento
.

A defesa funda-se basicamente no decurso de tempo (mais de 10 meses) sem reavaliação da medida.

Entretanto, o argumento não se sustenta à luz do que consta nos autos.

Primeiro, houve reavaliação recente,
consoante a
decisão de 04/08/2025

que, de forma fundamentada, negou a revogação da cautelar, considerando:
(i) ausência em audiências; (
ii
) decretação da revelia; (
iii
) falhas no monitoramento eletrônico; (
iv
) risco à aplicação da lei pena
l.

Logo, não se está diante de medida imposta e mantida de forma automática, mas de providência reafirmada com base em elementos concretos.

Segundo, o
comportamento processual do paciente demonstra descumprimento relevante das condições impostas.

Não comparecer
às
audiências designadas
,
mesmo intimado
,
e não atender às convocações da central de monitoramento, gerando instabilidade no rastreamento eletrônico, são condutas que, por si só, poderiam autorizar a decretação da prisão preventiva, nos termos dos
a
rts
.
312 e 282, § 4o, do CPP.

Assim, a manutenção da tornozeleira, longe de ser ilegal, representa medida mais benéfica ao réu do que a alternativa legalmente possível diante do seu histórico.

A jurisprudência
desta Corte
é firme no sentido de que a cautelar de monitoramento eletrônico pode e deve ser mantida quando há descumprimento das condições impostas ou risco à aplicação da lei penal, sendo desnecessária apenas
quando não mais subsistem fundamentos concretos para a sua continuidade
.

A propósito,
esta Primeira Câmara Criminal, em
recente
julgado de minha relatoria,

assentou que
“
não configura constrangimento ilegal a manutenção da tornozeleira eletrônica quando ausente fato novo e presentes elementos concretos a justificar sua continuidade, notadamente quando a medida se mostra proporcional e necessária à preservação dos fins cautelares
”
.
(N.U 1017560-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/07/2025, DJE 03/07/2025).

Por fim, não se verifica violação aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade.

O delito imputado é grave, praticado mediante violência e grave ameaça, com restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo.

O risco processual não se dissipou
,

a
o contrário, foi reforçado pela postura processual do acusado, que não vem cumprindo de maneira fiel as obrigações impostas.

Portanto, a decisão que manteve a tornozeleira eletrônica encontra respaldo legal (CPP,
arts
. 282 e 319, IX), amparo em fundamentos concretos e alinhamento com a jurisprudência d
esta Câmara Criminal
, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA e, por conseguinte, mantenho
a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, por se mostrar necessária, adequada e proporcional às circunstâncias concretas do caso, em atenção à gravidade do delito imputado e ao histórico de descumprimento das condições fixadas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025